Tribunal: TJMT
Processo: 1026843-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1026843-07.2020.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Fundação de saúde Comunitária de Sinop
Agravada: Centro de Diagnóstico por Imagens Nortão Eireli – EPP
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Fundação de saúde Comunitária de Sinop em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial certa que lhe move o Centro de Diagnóstico por Imagens Nortão Eireli – EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o prosseguimento da demanda executiva.
Inconformada, a agravante pleiteou preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, aduz que a execução é nula face a iliquidez dos contratos de prestação de serviço. Defende que os fundamentos do recurso apontam para a extinção do feito, estando na iminência de sofrer penhora e bloqueio de bens. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal no sentido de suspender a demanda executiva.
Em análise inicial, foi determinado a intimação da agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 71296951).
Devidamente intimada, a agravante apresentou manifestação defendendo a concessão da justiça gratuita (id. 73665960), sob a alegação de se tratar de instituição de saúde sem fins lucrativos, que está passando sérias dificuldades financeiras em razão da inadimplência do Estado, conforme demonstrado em seu balancete contábil.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso” (grifei).
Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, verbis:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (negritei)
In casu, observa-se que a agravante não comprovou sua real situação econômica, posto que somente a alegação de que se encontra em dificuldade financeira ante a suposta inadimplência do Estado não presta a tal finalidade, até porque o balancete contabil apresentado é parcial, referente ao ano de 2020, não retratando a real situação patrimonial da recorrente, pois, o seu crédito é muito superior ao saldo devedor, de modo que não demonstrou a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.
Destarte, os benefícios da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso não há um único documento real comprobatório da necessidade.
Além disso, basta uma simples simulação no sítio eletrônico deste Tribunal, acerca do valor do preparo recursal a ser pago pela recorrente, para se chegar no montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), não havendo que se falar na impossibilidade de pagamento.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os benefícios da justiça gratuita, e determino que a agravante proceda ao preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise dos demais pedidos.
P.I.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator